Tribunal: CARF
Processo: 11634.000098/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000098/2010-45
ACÓRDÃO
2002-009.354 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO OLIVEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
PARCELAMENTO. APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
O parcelamento realizado pelo sujeito passivo após o início do
procedimento fiscal não configura denúncia espontânea, cabendo o
lançamento da multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei n
9.430/1996.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.354 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000098/2010-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), cujos valores neles lançados se referem à matrícula CEI
70.001.95886/64, DEBCAD 37.264.709-0, abrangendo a contribuição social previdenciária
destinada a terceiros, calculada por aferição indireta da remuneração dos segurados empregados
despendida em obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO.
...
De acordo com o relatório fiscal, fls.23 a 25, integram a presente autuação as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, utilizados na obra de construção civil de
matrícula CEI n° 70.001.95886/64, localizada na Rua Walter Motta Campos,
Quadra 07 - Lote 08, Vale das Araucárias, Londrina/PR com área construída de
322,19 m2 e quatro banheiros, de responsabilidade do contribuinte autuado.
A obra em referência foi submetida à fiscalização e as contribuições devidas foram
calculadas por meio de aferição indireta, ...
...
DA IMPUGNAÇÃO.
...
Do Lançamento de Débito Confessado (LDC). Impossibilidade de lançamento
posterior.
O impugnante, cm 14/01/2010, pelo procedimento da denúncia espontânea,
confessou o débito relativo à contribuição social devida a Terceiros, por meio de
Lançamento de Débito Confessado (LDC), DEBCAD n° 37.266.625-6 (Anexo II),
efetuando, em seguida, o parcelamento do débito (número de identificação
10930.000193/2010-31 -Anexo III), apurado e consolidado em R$ 1.811,51.
Assim, tendo o impugnante constituído o crédito tributário por meio do
Lançamento de Débito Confessado e efetuado parcelamento, não há que se falar
em novo lançamento, por parte do Fisco, exigindo multa de ofício
....
DA DILIGÊNCIA.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.354 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000098/2010-45
3
Os autos foram encaminhados para a fiscalização para que se confirme a
duplicidade de inscrições em relação às matrículas CEI n° 70.001.95886/64 e n°
70.002.14005/64, e que faça a juntada aos autos da cópia do DISO/DRO que
originou as contribuições previdenciárias parceladas no processo n°
10930.000193/2010-31.
Como resultado da diligência fiscal, foi emitido Relatório Fiscal de Diligência (fls.
138/140 do processo apenso no 11634.000096/2010-56), que, após a análise das
informações prestadas, confirmou a duplicidade de inscrições em relação às
matrículas CEI n° 70.001.95886/64 e n° 70.002.14005/64.
Destaca ainda a auditoria que o processo n° 10930.000193/2010-31 foi
protocolado no dia 13/11/2009, posteriormente à ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal ocorrida em 12/11/2009.
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. PARCELAMENTO. APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Constatada a duplicidade de inscrições de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física, devem ser apropriados os valores
da contribuição social comprovadamente parcelada pelo contribuinte
em outro processo administrativo fiscal, porém com o mesmo objeto.
Todavia, o parcelamento realizado pelo sujeito passivo após o início
do procedimento fiscal não configura denúncia espontânea, cabendo
o lançamento da multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei
n° 9.430/1996.
...
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2017 (AR de e-fl. 103), o
sujeito passivo interpôs, em 18/05/2017 (protocolo de e-fl. 106), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, argumentando em síntese, a impropriedade da
aplicação da muta de ofício, uma vez que o contribuinte já havia constituído o crédito, que o ARO
não consubstanciaria procedimento de lançamento de ofício, mantendo assim sua
espontaneidade, com apresentação de LDC anteriormente à ciência do auto de infração.
Foram apresentados Memoriais previamente à Sessão de Julgamento, devidamente
apreciados.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.354 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000098/2010-45
4

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de multa de ofício pela falta de espontaneidade no
parcelamento requerido pelo interessado, com pedido realizado durante o procedimento fiscal.
Não se verificam questões preliminares a serem ora apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação em relação à sua espontaneidade, nos termos do
art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir:
Da multa de ofício lançada.
Consta dos autos que o processo n° 10930.000193/2010-31, que consolida o
parcelamento administrativo das contribuições devidas na matrícula CEI n°
70.002.14005/64, foi protocolado no dia 14/01/2010 (fl. 48), posteriormente à
ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal ocorrida em 12/11/2009 (AR à
fl. 15).
O principal efeito do início do procedimento fiscal é a exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo por 60 dias, prorrogáveis. Assim, uma vez
iniciado o procedimento de ofício, o sujeito passivo não mais se eximirá da
multa de ofício mesmo que parcele o tributo, efetue pagamento ou formule
consulta sobre os tributos abrangidos pelo termo de início. (ora grifado)
0 Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II -a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Convém ressaltar que após iniciado o procedimento administrativo em desfavor
do contribuinte, não mais espontânea será a denúncia eventualmente ofertada,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.354 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000098/2010-45
5
resultando para o infrator as sanções decorrentes do descumprimento de sua
obrigação. O artigo 138, § único, do CTN assim estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Assim, mesmo que o sujeito passivo reconheça a dívida, apure o quantum devido,
e promova o parcelamento tributário, porém, após o início do procedimento
fiscal, não poderá ser beneficiado pela denúncia espontânea.
Desta forma, o parcelamento da dívida conferido ao sujeito passivo afasta a
exigência da contribuição previdenciária e dos juros de mora cobrados nesse
auto de infração, todavia não tem o condão de impedir a continuidade da
cobrança da multa de ofício em razão da exclusão da espontaneidade operada
pelo início do procedimento fiscal em data anterior ao protocolo de pedido de
parcelamento fiscal das contribuições previdenciárias devidas na obra de
construção civil. (ora grifado)
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, uma vez que o afastamento da espontaneidade ocorreu já com a intimação do início da
ação fiscal (e-fls. 13 e 15).
.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 127
DF CARF MF
Original